Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713118-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CEB PARTICIPAÇÕES S/A CEBPAR RECORRIDO: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE AJUSTE. PRINCÍPIOS DE EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Revelando-se a condenação em honorários advocatícios em valor exorbitante, admite-se a fixação abaixo do mínimo estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em montante que atenda aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a norma processual civil deve ser interpretada de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, o qual veda o enriquecimento sem causa. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do STJ quanto à aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010